Tribunal: TJPA
Processo: 0803366-02.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803366-02.2021.8.14.0070

APELANTE: JORGE MIGUEL PINTO MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, V, e §2º-A, I, DO CP - ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO -– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)
PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – ANÁLISE PREJUDICADA. Pedido que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior
por meio de
habeas corpus
e que, inclusive, encontra-se prejudicado neste momento, face o julgamento do presente recurso.
- 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se serem extremamente desfavoráveis ao apelante
a culpabilidade (ocorrência de restrição à liberdade da vítima e familiar), circunstâncias do crime (invasão do domicílio da ofendida) e as consequências do crime (arma de fogo apontada para uma criança de 11 anos de idade, filha da vítima, tendo, ainda, o criminoso tapado a boca dela com as mãos para que não gritasse), estando, portanto, justificada a fixação da reprimenda base acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA. - 3)
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59, DO CP VALORADA NEGATIVAMENTE – IMPROCEDÊNCIA.

A fixação da pena-base não carece seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em
direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial. Em que pese a fração requerida no presente ser um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, ela não se reveste de caráter obrigatório, razão pela qual se mantém o
quantum
fixado a título de pena-base. Precedente do STJ.
- 4) COMPENSAÇÃO PARCIAL
DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (
ART. 65, III,
D
, DO CP) COM A
AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA – PLEITO INÓCUO. Compensação já realizada pelo juízo de 1º grau, o qual, inclusive, adotou um patamar proporcional e razoável para exasperação da sanção provisória, qual seja, a fração de 1/6 (um sexto). Precedentes jurisprudenciais.
- 5)
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA.
Ainda que a arma não tenha sido apreendida e periciada, como
in casu
, a utilização dela restou comprovada nos autos por meio da prova oral colhida em juízo e foi escorreitamente fundamentada pela magistrada sentenciante.

Inteligência da Súmula 14, do TJE/PA.

-
6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por JORGE MIGUEL PINTO MORAES, termo no ID – 13714082, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba (
ID - 13714077
), que o condenou, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso V,
e §2º-A, inciso I,
do Código Penal Brasileiro, à pena de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais (ID – 13714097), requer, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, e, no mérito,
o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
, bem como, subsidiariamente
,
a aplicação da
fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial do art. 59, do CP, a
compensação parcial entre a
circunstância atenuante da confissão espontânea (
art. 65, III,
d
, do CP) com a
agravante da multirreincidência e o
decote da majorante referente ao emprego de arma de fogo.

Em contrarrazões (
ID - 13714099
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 8º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID - 14486327, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1
- PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Prejudicado este pleito, pois, além do fato de que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
, que é a via adequada, o feito está sendo julgado nesse momento, de modo que eventual acolhimento do pedido em nada beneficiaria o acusado, ora apelante, restando, assim, inviabilizada a sua análise.

Passo, portanto, à apreciação do mérito recursal:

Narra a denúncia (ID – 13714031) que, no dia 30/11/2021, na Travessa Crisanto Lobato, Bairro Algodoal, Município de Abaetetuba, o acusado, ora apelante, mediante violência e grave ameaça, roubou a residência da vítima Nissileide Lima Rodrigues e a manteve em seu poder, restringindo a sua liberdade.

Aduz que os policiais realizaram um cerco no local e, após o recorrente apontar a arma de fogo, efetuaram disparos contra ele, acertando seu braço, momento em que ele pulou o muro e tentou fugir, porém acabou sendo capturado, de posse dos bens da ofendida, mas sem a arma, perdida durante sua breve fuga.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II,
e §2º-A, I,
do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 13714077
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

De início, assinala-se que a autoria e a materialidade do fato não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do recorrente acerca da dosimetria penal.

2 -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Sem razão a defesa
, pois, muito embora a magistrada sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das
circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, reavaliando-as, tem-se como extremamente desfavoráveis ao apelante a CULPABILIDADE (delito praticado com restrição à liberdade da vítima e familiar, que, ainda que seja uma causa de aumento de pena no crime de roubo, pode ser considerada na primeira fase para aumentar a reprimenda-base), as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (invasão do domicílio da ofendida) e as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (vítima que estava na casa com sua filha de apenas 11 anos de idade, sendo que a criança teve uma arma de fogo apontada para ela e o criminoso ainda chegou a tapar a boca dela com as mãos para que não gritasse, o que, sem dúvida, acarreta um abalo psicológico que transcende o normal decorrente de delitos dessa natureza).

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
, é imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal.

3 -
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59, DO CP VALORADA NEGATIVAMENTE
.

Como suso mencionado, a pena-base do recorrente foi exasperada na primeira fase dosimétrica em razão da valoração negativa dos vetores “culpabilidade”, “circunstâncias do crime” e “consequências do delito”, sendo que a defesa se insurge contra o aumento realizado (02 anos e 09 meses de reclusão e 04 dias-multa). Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

É entendimento pacífico da jurisprudência hodierna, sobretudo do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que a fixação da reprimenda-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR.
DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA DO CRIME DE ROUBO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR
. REDUÇÃO POR INCIDÊNCIA DE ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ARGUMENTOS RECURSAIS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. AUMENTO PELAS MAJORANTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos.

2. Com efeito,
é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto
, o que se verifica na espécie, já que, conforme assentado pelo Tribunal de origem, "as circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o réu praticou o crime de roubo em uma embarcação e exigiu que as vítimas saltassem ao mar, obrigando os ofendidos a nadarem em alto mar sem colete salva-vidas por aproximadamente uma hora até que encontrassem ajuda, colocando a sua integridade física e até mesmo a sua vida sob elevado risco. Trata-se de conduta extremamente reprovável, muito superior à normalidade do tipo penal, que demonstra personalidade desvirtuada e completo desprezo pela vida humana" (e-STJ fl. 613). Tais situações desbordam do tipo e revelam maior desvalor na conduta perpetrada.

3.
Outrossim, "a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP
." (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.).

(...)

7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.438.895/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/06/2023) (grifo nosso)

Não se desconhece que a fração de 1/8 (um oitavo), requerida no presente, compreende um parâmetro aceito STJ, no entanto, como visto, ela não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelo juízo de 1º grau, como se observou
in casu
, razão pela qual preservo a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

4 - COMPENSAÇÃO PARCIAL
DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (
ART. 65, III,
D
, DO CP) COM A
AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA.

Pleito inócuo
, pois o juízo de 1º grau já realizou a requerida compensação parcial entre a atenuante do art. 65, III,
d
, do CP e a agravante do art. 61, I, do CP, a qual, não possui valor idêntico, já que se trata de réu multirreincidente (sentenças penais condenatórias transitadas em julgado nos autos dos Processos nº 0006328-75.2014.8.14.0070, 0000196-03.2011.8.14.0070 e 0001355-07.2010.8.14.0070).

Aliás, vale dizer que não há qualquer ilegalidade na técnica adotada pela magistrada sentenciante, a qual, na segunda fase do cálculo da pena, exasperou a sanção provisória na fração de 1/6 (um sexto), patamar proporcional, razoável e largamente aceito pela jurisprudência recente, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DIREITO À AMPLA DEFESA. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO 1/6. PROPORCIONALIDADE
. REGIME INICIAL ABERTO.

(...)

3.
Verificada a proporcionalidade da aplicação da fração de 1/6 utilizada na sentença para compensação parcial entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, viável sua manutenção
.

4. Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, somente se o réu não for reincidente, com pena inferior a 4 (quatro) anos é que será permitido o regime inicial aberto.

5. Agravo interno provido.

6. Apelação conhecida e desprovida.”
(TJ/DF, 0700826-52.2020.8.07.0021, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 29/06/2023) (grifo nosso)

“Apelação Criminal – ROUBO SIMPLES TENTADO – Artigo 157, "caput", c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal – Pleito defensivo –
Dosimetria penal adequada. Multirreincidência – Compensação parcial entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão – Pena majorada em 1/6
– Tentativa comprovada – Redução da reprimenda correspondente ao "iter criminis" - Regime prisional fechado mantido – Recurso desprovido.”
(TJ/SP, APR 1500611-71.2022.8.26.0594, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. J. E. S. Bittencourt Rodrigues, j. 31/01/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES -
INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA À DOSIMETRIA DA PENA
- REDUÇÃO DAS PENAS - CABIMENTO -
COMPENSAÇÃO PARCIAL DE AGRAVANTE E ATENUANTE - MULTIRREINCIDÊNCIA - CONDENAÇÃO REMANESCENTE - EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO PROVISÓRIA EM 1/6
- NECESSIDADE - MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - INVIABILIDADE - RÉU MULTIREINCIDENTE.

- Não há ilegalidade na técnica adotada pelo Magistrado que considera as duas condenações definitivas na segunda fase da dosimetria das penas, procedendo a uma compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na segunda fase.

-
Não há se falar em compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, quando tais circunstâncias não possuem idêntico valor, como no caso da multirreincidência
.

-
Uma vez que o autor ostenta duas condenações caracterizadoras da reincidência, enquanto uma deverá ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea aquela remanescente deve servir para exasperar as reprimendas em 1/6, patamar recomendado de forma prevalente em doutrina e jurisprudência
.

- Inviável o abrandamento do regime prisional para o semiaberto quando o apelante possui duas condenações penais transitadas em julgado em seu desfavor e a pena fixada supera 04 anos, nos termos da súmula 269 do STJ.”
(TJ/MG, APR 2444350-30.2021.8.13.0024, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sálvio Chaves, j. 23/11/2022) (grifo nosso)

5 -
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Aduz a defesa a necessidade de afastamento da causa de aumento de pena do art.
157, §2º-A, I, do CP, uma vez que não houve a apreensão da arma de fogo utilizada na ação criminosa e nem comprovação de sua potencialidade lesiva.

Improcedente
, pois, a
inda que o armamento não tenha sido apreendido e periciado,
como na hipótese, a prova oral colhida em juízo comprovou tal causa de aumento, na medida em que tanto a vítima quanto os policiais militares ouvidos foram uníssonos em afirmar que o apelante se utilizou de uma arma de fogo na ação criminosa, sendo, que, inclusive, ameaçou a filha menor da primeira, trocou tiros com a polícia e acabou baleado no braço. Ademais,
o efetivo emprego da arma foi devidamente fundamentado pela juíza de piso.

Esse entendimento, aliás, restou sumulado por essa E. Corte de Justiça, a seguir:

“
SÚMULA Nº 14:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Desta feita, não se mostra possível o afastamento da majorante em comento, a qual, portanto, deve ser mantida, na fração de 2/3 (dois terços), bem como a pena definitiva do recorrente em 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 31/10/2023